Tribunal: TJSP
Processo: 0012841-13.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
Apelação Cível. Corretagem. Ação de cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Sentença de extinção, reconhecendo a prescrição intercorrente. Apelo dos exequentes.

Sentença exequenda que foi objeto de apelação julgada pela 27a Câmara de Direito Privado. Prevenção reconhecida.

Apelação não conhecida. Determinação de remessa à redistribuição para a 27a Câmara de Direito Privado.